Tribunal: TJBA
Processo: 8009844-03.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009844-03.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELIABE KRUSCHEWSKY FERNANDES Advogado(s): COSME JOSE DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE PRECEDENTES. ART. 315 DO CPP. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DISTINGUISHING/OVERRULING. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FLAGRANTE DELITO PRESENCIADO POR POLICIAL MILITAR. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando esta se baseia em outros elementos probatórios autônomos e suficientes. A sentença que atende aos requisitos do art. 381 do CPP, com fundamentação clara e coerente baseada no conjunto probatório, não padece de nulidade por ausência de motivação. Os precedentes do STJ sobre reconhecimento pessoal não se aplicam ao caso concreto quando há conjunto probatório robusto independente do reconhecimento, dispensando-se o distinguishing ou overruling por ausência dos pressupostos fáticos. A autoria e a materialidade do delito de tentativa de roubo majorado restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos, mediante flagrante delito presenciado diretamente por policial militar, confissão extrajudicial do réu, apreensão da arma de fogo em sua posse e laudo pericial atestando capacidade de disparo. A dosimetria aplicada pelo juízo a quo encontra-se em conformidade com os parâmetros legais, com adequada aplicação da majorante do emprego de arma de fogo e da minorante da tentativa. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8009844-03.2022.8.05.0113, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, em que figura como apelante ELIABE KRUSCHEWSKY FERNANDES e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR